Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712003-92.2019.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Airton Américo de Araújo Isaias de Calais Apelados: Airton Américo de Araújo Isaias de Calais D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Airton Américo de Araújo e por Isaias de Calais contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, que que extinguiu o processo nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. Na origem, o autor Airton Américo de Araújo requereu a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, o Juízo singular determinou que o autor comprovasse a aludida situação de hipossuficiência econômica (Id. 27040635). Nesse contexto, o demandante coligiu aos autos comprovante de declaração do imposto de renda relativo ao ano-calendário de 2018 (Id. 27040639), com a anotação de que o autor recebeu rendimentos tributáveis no montante de R$ 26.171,99 (vinte e seis mil cento e setenta e um reais e noventa e nove centavos). Convém destacar, no entanto, que a ação foi ajuizada aos 2 de dezembro de 2019. Isso não obstante, o Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça ao demandante por meio da decisão referida no Id. 27040640. Ocorre que a gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica do recorrente e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A concessão da pretendida gratuidade de justiça, portanto, é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente Airton Américo de Araújo demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília–DF, 20 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator